Tribunal: TJES
Processo: 5008026-30.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Prova Subjetiva
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008026-30.2024.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim e outros (3)

APELADO: SAULO LUGON MOULIN LIMA registrado(a) civilmente como SAULO LUGON MOULIN LIMA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008026-30.2024.8.08.0011

APELANTES: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: SAULO LUGON MOULIN LIMA

RELATOR: DES
EMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

E
MENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROCURADOR MUNICIPAL. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Procurador do Município de Cachoeiro de Itapemirim, no qual se pleiteia a revisão da nota atribuída ao quesito 2.9 da prova discursiva. A sentença concedeu a ordem para determinar nova pontuação. Município e CEBRASPE apelam, reiterando a impossibilidade de intervenção judicial nos critérios de correção e alegando necessidade de litisconsórcio, além de sustentar a validade dos atos praticados pela banca examinadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ilegitimidade recursal do CEBRASPE e necessidade de litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode revisar a correção de prova discursiva de concurso público quando não alegada incompatibilidade entre a questão formulada e o conteúdo programático do edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A legitimidade recursal do CEBRASPE
está
configurada porque a sentença impôs obrigação à entidade responsável pela execução do concurso, sendo a pessoa jurídica vinculada à autoridade coatora parte legítima para recorrer.

4. A formação de litisconsórcio passivo necessário com outros candidatos é desnecessária, pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma que candidatos aprovados possuem apenas expectativa de direito à nomeação.

5. A tese firmada pelo STF no Tema 485 da repercussão geral impede o Poder Judiciário de substituir a banca examinadora do concurso publico quanto à avaliação e à nota atribuída aos candidatos, permitindo apenas o controle de compatibilidade do conteúdo das questões com o edital.

6. A sentença adentrou indevidamente no mérito da correção da prova discursiva ao reputar parcialmente correta a resposta do candidato, sem que houvesse alegação de incompatibilidade do quesito 2.9 com o conteúdo programático do edital.

7. A atuação da banca examinadora observou critérios previamente definidos e aplicados uniformemente, não demonstrada qualquer ilegalidade ou violação às regras editalícias.

8. A exigência de respostas precisas e bem articuladas constitui parâmetro legítimo de correção, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos providos. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora para reavaliar respostas e pontuações atribuídas em provas de concurso público, salvo quando demonstrada incompatibilidade da questão com o conteúdo programático do edital.

2. A exigência de precisão e articulação na resposta do candidato constitui critério legítimo e razoável de correção quando aplicado uniformemente a todos os candidatos.

3. A revisão judicial de correção de prova somente é admissível diante de ilegalidade ou violação expressa das regras editalícias.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 25. Súmula 105/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/04/2015; STF, Rcl 70952 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 30/04/2025; STF, RE nº 1527287 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Rel. p/ Ac. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/02/2025; STJ, RMS nº 73.285/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, j. 11/06/2024.

Vi
stos
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a 2ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
DAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
, nos termos do voto
d
o Eminente Relator.

Vitória, ES, 09 de dezembro de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008026-30.2024.8.08.0011

APELANTES: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: SAULO LUGON MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar - Ilegitimidade - Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE.

Senhor Presidente.

O presente mandado de segurança foi impetrado pelo apelado em face do Prefeito do Município de Cachoeiro de Itapemirim e do Diretor do
Centro Brasileiro
d
e Pesquisa
e
m Avaliação
e
Seleção
e

d
e Promoção
d
e Eventos – C
EBRASPE,
o que comprova a legitimidade das pessoas jurídicas às quais estão vincula
d
as as autoridades apontadas como coatoras
.

N
ão obstante, a obrigação imposta na sentença foi direcionada ao Município
de Cachoeiro de Itapemirim
e ao CEBRASPE,
por ser
o responsável pela execução de todas as
etapas
do concurso
público
,

circunstância que lhe confere legitimidade
para interpor este recurso
.

N
esse sentido cito o seguinte precedente:

“Ementa: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE RECURSAL DA ENTIDADE A QUAL PERTENCE A AUTORIDADE COATORA. PRELIMINAR AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CARGO DE ANALISTA. PROVA OBJETIVA. ALTERAÇÃO DE GABARITO. INCURSÃO NO CONTEÚDO DAS QUESTÕES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. VEDAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO EM AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL. IMPUGNAÇÃO DA EXIGÊNCIA INTEMPESTIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E PROVIDAS.

1. Não há falar em ilegitimidade recursal do CEBRASPE, tendo em vista que, em mandado de segurança, a autoridade coatora tem sua intervenção cessada quando presta informações. A legitimidade processual para interpor recurso é, efetivamente, da pessoa jurídica a que pertence a autoridade indicada como coatora, tendo em vista que ela suportará o ônus da sentença. Preliminar afastada.

[...]

4. Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. Remessa necessária e apelação conhecidas e providas.

(TJDF – AP nº 07110655620228070018, Relatora Desª. Diva Lucy de Faria Pereira, Data de Julgamento: 25/10/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 10/11/2023)

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008026-30.2024.8.08.0011

APELANTES: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: SAULO LUGON MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Preliminar – Necessidade de Formação de Litisconsórcio Passivo Necessário.

Senhor Presidente.

Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que “
é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação”.

P
recedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

2. O STJ possui o entendimento de que “é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação” (AgRg no REsp 1.294.869/PI, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 4.8.2014). No mesmo sentido: EDcl no REsp 1.662.582/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.10.2017 (RMS 58.456/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 7/8/2020).

[...]

4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 2.074.854/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE

[...]

2. Consoante o entendimento desta Corte, em regra, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que estes têm apenas expectativa de direito à nomeação.

3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.993.974/PI, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022)

“MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM FARTA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

[...]

2. No caso, o acórdão impugnado decidiu com amparo em farta jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação.

3. Mandado de segurança denegado”.

(MS n. 24.596/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 4/9/2019, DJe de 20/9/2019)

Na hipótese, não foi demonstrada nenhuma situação excepcional capaz de afastar o entendimento supramencionado, eis que a concessão da ordem não teria o condão de prejudicar os candidatos aprovadas dentro do número de vagas previstos no edital, mas apenas aqueles que integram o cadastro de reserva, reforçando a prescindibilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário, eis que os
possíveis
afetados pela sentença
detém
mera expectativa de direito à nomeação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008026-30.2024.8.08.0011

APELANTES: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE

APELADO: SAULO LUGON MOULIN LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, sob a sistemática da repercussão geral, tema nº 485, fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas, ressalvando, excepcionalmente,
o juízo de
compatibilidade das questões com o conteúdo programático
do
edital.

Eis a ementa do julgado a que me refiro:

“1.Recurso extraordinário com repercussão geral. Concurso público. Correção de prova.

2. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes.

3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.

4. Recurso extraordinário provido”.

(STF, RE nº 632853, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, acórdão eletrônico – repercussão geral - mérito, publicado no DJe de 29/06/2015)

Com essa orientação, demonstrando o entendimento pacífico sobre a mesma controvérsia em análise, eis recentes julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA: Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Agravo Regimental provido. Recurso Extraordinário provido. Concurso Público. Questão Não Inédita. Controle Jurisdicional. Tema 485 da Repercussão Geral.

[...]

6. A falta de ineditismo em questão de concurso público não configura fundamento suficiente para sua anulação pelo Poder Judiciário. O Tema nº 485 da Repercussão Geral estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial, ressalvada a exceção de exame da compatibilidade do conteúdo da questão com o edital do certame, hipótese na qual o caso em tela não se enquadra.

[...]

8. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso extraordinário, reformando os acórdãos recorridos e restabelecendo a sentença de improcedência”.

(RE nº 1539591 AgR, Relator Ministro Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 01/07/2025, processo eletrônico – divulgado em 19/08/2025 e publicado em 20/08/2025)

“EMENTA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485-RG. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE NAS QUESTÕES IMPUGNADAS. NÃO CABIMENTO DE REEXAME DO MÉRITO DAS QUESTÕES PELO PODER JUDICIÁRIO. COMPETÊNCIA DA BANCA EXAMINADORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É vedado ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação do conteúdo das questões e nos critérios de correção adotados, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema nº 485-RG).

2. Consoante as premissas fáticas assentadas pelo acórdão de origem, não houve demonstração inequívoca de erro material nas questões impugnadas, tampouco afronta às normas do edital do certame.

3. Não se admite, em sede de reclamação constitucional, o revolvimento do conjunto fático-probatório. O STF não é instância revisora de juízos valorativos sobre a regularidade das questões de concurso público.

4. Agravo regimental desprovido”.

(Rcl 70952 AgR, Relator Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em 30/04/2025, processo eletrônico, divulgado em 06/05/2025 e publicado em 07/05/2025)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU AS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INAPLICABILIDADE DESSES ENUNCIADOS AO CASO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO.

1. Decisão agravada que negou provimento ao Recurso Extraordinário do ora agravante, aplicando as Súmulas 279 e 454 do STF. Inaplicabilidade desse enunciados ao caso dos autos, uma vez que os fatos estão claramente descritos no voto condutor do acórdão recorrido.

2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

3. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.

4. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO, para restabelecer a sentença”.

(RE nº 1527287 AgR, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Relator p/ Acórdão Ministro Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2025, processo eletrônico divulgado em 05/03/2025 e publicado em 06/03/2025)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO NÃO INÉDITA DE CONCURSO PÚBLICO PELO PODER JUDICIÁRIO. INTROMISSÃO NOS CRITÉRIOS DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGIU DO TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que diverge da orientação das Turmas do Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. O Tribunal de origem determinou a anulação de questão de concurso público, em razão de não ser inédita, divergindo do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do RE 632.853 RG (Tema 485), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado divergiu do entendimento recentemente pacificado no Supremo Tribunal Federal, nas suas Turmas, sobre o Tema 485 da sistemática da Repercussão Geral. IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada, para dar provimento ao recurso extraordinário e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido de anulação da questão n. 14 do concurso em exame nestes autos, nos termos do entendimento firmado no Tema 485 da Repercussão Geral”.

(RE nº 1.490.606 AgR-ED, Relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 02/12/2024 e publicado no
DJe de
06/12/2024)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA QUE APLICOU AS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. INAPLICABILIDADE DESSES ENUNCIADOS AO CASO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO TEMA 485, DA REPERCUSSÃO GERAL NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO.

[...]

2. O Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 632.853-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 485), fixou tese no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

3. O Tribunal de origem, contrariando a jurisprudência desta CORTE, entrou no mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção de questões de concurso público, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.

4. Agravo Interno a que se dá provimento. Recurso Extraordinário do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PROVIDO, para restabelecer a sentença”.

(RE nº 1.458.938 AgR, Relator Ministro Cristiano Zanin, Relator p/ Acórdão: Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 19/11/2024 e publicado no DJe de 29/11/2024)

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE RESPOSTAS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM O TEMA Nº 485 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. ASSUNTO NÃO ABRANGIDO PELO CONTEÚDO DO EDITAL DO CERTAME. NULIDADE. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. O Tribunal de origem, concluiu pela nulidade das questões nº 55 e nº 59 constantes da prova do concurso realizado pelo recorrido.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes e apreciado sob a sistemática da repercussão geral, concluiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para apreciar os critérios de avaliação e a correção técnica do gabarito oficial.

3. No caso sob exame, a questão nº 55 não se enquadra na única exceção estabelecida no julgamento do RE nº 632.853-RG/CE para a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão do concurso com o respectivo edital.

4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”.

(RE nº 1.477.582 AgR, Relator Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 09/09/2024 e publicado no DJE de 03/10/2024)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, do qual são exemplos os seguintes precedentes deste Egrégio TJES:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DO CARGO EFETIVO DE INSPETOR PENITENCIÁRIO DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2023/SEJUS). ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA DO CONCURSO. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Pretende-se a anulação de duas questões (nº 01 e 24) do caderno de provas “tipo 2” aplicada no concurso público para provimento do cargo de Inspetor Penitenciário, regido pelo edital nº 01/2023/SEJUS/ES.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853/CE, sob a sistemática da repercussão geral, tema 485, fixou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora do concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos, bem como as notas a elas atribuídas, ressalvando apenas o juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões com o previsto no edital.

3. Afigura-se inviável a análise judicial das questões nº 01 e 24 sob o prisma pretendido, porquanto o autor em nenhum momento insurgiu-se quanto à “compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”, nem apontou objetivamente que a elaboração de tais questões tenha incorrido em erro grosseiro, revelando, a princípio, irresignação que objetiva a correção da prova pelo Judiciário.

4. O e. TJES já se manifestou nesse mesmo sentido em relação a idêntico objeto. Precedentes.

5. Recurso desprovido”.

(TJES – AI nº 5001969-29.2024.8.08.0000, Relator Des. Fabio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, publicado em 23/09/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – IMPROCEDÊNCIA LIMINAR – PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA MEDIANTE RECORREÇÃO – TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL – NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO INTERVIR NOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O Excelso Supremo Tribunal Federal fixou entendimento em sede de repercussão geral (RE 632.853/CE – Tema 485) no sentido de que apenas se admite ao Poder Judiciário exercer um juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.

2. Seguindo a mesma orientação no tocante aos critérios adotados pela banca examinadora na elaboração e correção das questões, a jurisprudência do STJ, encampando o entendimento fixado em sede de repercussão geral no RE 632.853/CE – Tema 485, caminha no sentido de que não compete ao Judiciário promover a recorreção de provas de concurso, mas tão somente é permitido imiscuir-se na valoração dos critérios adotados pela Administração Pública na promoção de concursos no que diz respeito à análise da legalidade das normas estabelecidas no edital e o seu cumprimento durante a realização do certame.

3. As alegações da parte apelante dizem respeito aos critérios de correção de questão da prova objetiva pela banca examinadora, argumentando que não haveria resposta correta dentre as alternativas indicadas na questão impugnada, matéria que se subsume exatamente aos fundamentos determinantes do Tema nº 485, do STF, não havendo qualquer distinção no presente caso.

4. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AP nº 5042034-28.2023.8.08.0024, Relator Desª. Marianne Júdice de Mattos, 1ª Câmara Cível, publicado em 10/07/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. MODIFICAÇÃO DE GABARITO. EXAME DE MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 485, STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Nos termos da Tese firmada pelo e. STF no TEMA 485, “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

II. Logo, não é dado ao Poder Judiciário, nos concurso públicos, imiscuir-se no mérito administrativo com o intuito de rever os critérios de avaliação e a correspondente pontuação atribuída aos candidatos, ainda que se trate de questão de caráter jurídico, devendo, contudo, limitar-se à aferição da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.

III. Na hipótese, por inexistir flagrante ilegalidade ou teratologia nas questões apresentadas pela irresignante, não há que se falar na probabilidade da pretensão autoral direcionada à pretendida nulidade, circunstância que implica na preservação da decisão recorrida.

IV. Recurso conhecido e desprovido”.

(TJES – AI nº 5003481-47.2024.8.08.0000, Relator Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, publicado em 29/10/2024)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE REDAÇÃO – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO – MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, com repercussão geral (Tema 485), firmou o seguinte entendimento: “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.

2. A banca responsável pelo certame consignou que o candidato apelante não redigiu texto narrativo, conforme exigido no edital (cláusula 12.2) e apontado no gabarito, mas apenas texto dissertativo, sendo certo que a cláusula 12.16 do aludido edital, informou que seria “atribuída nota ZERO à redação que: [...] f) fugir, integralmente, à tipologia textual de texto solicitada e/ou ao tema proposto”.

3. A pretensão deduzida visa ao reconhecimento de que a correção realizada pela banca foi errônea, bem como se determine uma nova correção. Ocorre que, tal pretensão encontra óbice, já que, no caso, o conteúdo cobrado está de acordo com o edital e a correção respeitou os critérios do edital.

4. Recurso desprovido”.

(TJES – AP nº 5014516-30.2023.8.08.0035, Relator Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, publicado em 02/05/2024)

As provas reunidas comprovam que o apelado se inscreveu no concurso público para o provimento do cargo de Procurador do Município de Cachoeiro de Itapemirim, regulado pelo Edital nº 01/2024, que previu
a oferta de
1 (uma) vaga, tendo sido aprovado nas provas objetiva e discursiva, sendo que nesta última obteve 32,21 pontos.

Após a avaliação de títulos, na qual obteve 3,80 pontos, foi classificado na 6ª colocação entre os aprovados, conforme o edital nº 11/2024, que tornou público o resultado final no concurso.

Por não concordar com a nota atribuída à prova discursiva, impetrou este mandado de segurança alegando que o quesito 2.9 da peça processual não foi corrigido adequadamente pela banca examinadora, pois teria apresentado resposta satisfatória para a questão apresentada
.

O argumento
defendid
o
pelo apelado foi acolhid
o
na sentença proferida pelo MM. Juiz de 1º Grau
,
que

discordou da correção
feita pela banca examinadora quanto à
prova discursiva, reputou como parcialmente correta a resposta dada ao quesito 2.9 da peça processual
e determinou a
majorando
d
a nota
a ele atribuída
.

Todavia, a sentença

contrario
u
a tese fixada pelo S
upremo Tribunal Federal
no julgamento do tema nº 485 da repercussão geral, na medida em que adentrou no
mérito do ato administrativo e efetivamente substituiu a banca examinadora na correção d
a prova discursiva do
concurso público
em apreço
, em evidente violação ao princípio da separação dos Poderes.

A

hipótese retratada na sentença
não se enquadra na única exceção estabelecida
pelo STF
no julgamento do
tema nº 485 para permitir
a atuação do Poder Judiciário nesses casos, que seria o exame da compatibilidade da questão com o
conteúdo programático do
edital.

E

o
apelado

sequer
alegou a incompatibilidade da questão por ele impugnada com o conteúdo programático do edital, limitando-se a
afirmar
que a banca examinadora não
avaliou
adequadamente a resposta apresentada.

A
verbe-se,
ainda,
que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não constitui ilegalidade a exigência de que resposta apresentada pelo candidato seja precisa e bem articulada para fins de deferimento da pontuação prevista no espelho de correção. O critério uniformemente adotado pela banca examinadora, embora possa ser considerado exigente, não extrapola os limites da razoabilidade, especialmente quando considerada a natureza do cargo em disputa”.

Nesse sentido:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA PRÁTICA. SENTENÇA CÍVEL. REVISÃO JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO. EXCEPCIONALIDADE. EXIGÊNCIA DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE, ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO DO EDITAL. EXIGÊNCIA DE RESPOSTAS PRECISAS E BEM ARTICULADAS. CRITÉRIO DE CORREÇÃO RIGOROSO. ATUAÇÃO ADMINISTRATIVA DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RESPOSTA FORMULADA EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTE OBRIGATÓRIO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUSA NA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO. ILEGALIDADE. ATUAÇÃO JURISDICIONAL PARA CONTER A ARBITRARIEDADE ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR PARA UNIFORMIZAR A INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. NORMAS LEGAIS QUE DISCIPLINAM OS PRECEDENTES NO DIREITO BRASILEIRO. REGRA EDITALÍCIA QUE PREVÊ A OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Compete à Administração Pública a escolha dos métodos e dos critérios para aferir a aptidão e o mérito dos candidatos nos concursos públicos destinados ao provimento de cargos públicos efetivos. Por se tratar de atribuição própria da autoridade administrativa, deve-se ter especial deferência às bancas examinadoras constituídas para a dirigir esses certames.

2. Conforme o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 632.853/CE (Tema n. 485), sob o regime da repercussão geral, firmou a compreensão de que "não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade." (RE n. 632.853/CE, Relator. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125 de 29/06/2015.)

3. Em atenção ao entendimento da Corte Suprema, a jurisprudência desta Corte Superior igualmente reverbera a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, ressalvando-se sempre a ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

4. Entre as hipóteses de ilegalidade que autorizam a revisão judicial da atuação de banca examinadora de concurso público, destaca-se a inobservância das regras contidas no edital, as quais vinculam tanto os concorrentes no certame quanto a própria Administração Pública. Por essa razão, a jurisprudência desta Corte Superior é uníssona ao admitir a intervenção judicial para garantir a observância de normas do edital.

5. Não constitui ilegalidade a exigência de que resposta apresentada pelo candidato seja precisa e bem articulada para fins de deferimento da pontuação prevista no espelho de correção. O critério uniformemente adotado pela banca examinadora, embora possa ser considerado exigente, não extrapola os limites da razoabilidade, especialmente quando considerada a natureza do cargo em disputa.

[...]

7. Recurso ordinário parcialmente provido”.

(RMS n. 73.285/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Ante o exposto, dou provimento aos recursos para reformar a sentença e denegar a segurança pleiteada na inicial, julgando prejudicado o reexame necessário.

Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.

Sem honorário
s advocatícios (STJ, Súmula nº 105 e Lei nº 12.016/2009, art. 25).

É

como voto.

De
s
embargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)